Tribunal: TJDFT
Processo: 0009671-32.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009671-32.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADRIANO ANTONIO MACIEL PINHEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por RIACHO DOCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ADRIANO ANTONIO MACIEL PINHEIRO, cedidos originariamente ao cessionário GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (IDs 20882673/20882678). O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente, coma ressalva da possibilidade de futuramente apresentar impugnação ao precatório (ID 22049798/22049801). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do subcessionário RIACHO DOCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios